Tribunal: TJMT
Processo: 1046487-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046487-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FLAVIO FERRAZ CORDEIRO PIFFER - CPF: 979.189.621-68 (APELADO), WELLYNGTON RAMOS FIGUEIRA - CPF: 005.583.411-60 (ADVOGADO), ERES FIGUEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 005.583.331-41 (ADVOGADO), ROSANGELA DAVALOS FIGUEREDO - CPF: 870.346.381-87 (APELADO), ERES FIGUEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 005.583.331-41 (ADVOGADO), FLAVIO FERRAZ CORDEIRO PIFFER - CPF: 979.189.621-68 (APELANTE), ROSANGELA DAVALOS FIGUEREDO - CPF: 870.346.381-87 (APELANTE), WELLYNGTON RAMOS FIGUEIRA - CPF: 005.583.411-60 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE FLAVIO FERRAZ CORDEIRO PIFFER E OUTRA PROVIDO EM PARTE E O DE ENERGISA S/A DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA – MÉRITO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA ENERGISA DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

No caso de corte indevido do fornecimento de energia, o titular do serviço é a verdadeira vítima de consumo, uma vez que teve a sua legítima expectativa frustrada não sendo extensiva a terceiros.

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de energia elétrica configura falha na prestação dos serviços, passível de indenização por danos morais,
cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, ao passo que, no caso em análise, devida a majoração do
quantum
indenizatório.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1046487-07.2020.8.11.0041

APELANTES:
R
OSÂNGELA DAVALOS FIGUEREDO E OUTRO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA

ELÉTRICA ENERGISA S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida)
e
ROSÂNGELA DAVALOS FIGUEIREDO E OUTRO
(autores),
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1046487-07.2020.8.11.0041,
que, em sede preliminar, reconheceu a ilegitimidade ativa quanto a autora Rosângela e, no mérito,

julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao
pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2o do CPC.

Inconformada, a
requerida-apelante
alega em suas razões que não se pode responsabilizá-la pela interrupção ocasionada por ato fortuito, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito e atendido prontamente os chamados dos clientes, como, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por havido culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC.

Alega que ainda que se cogitassem como verdadeiras as alegações da parte contrária, e ainda que tivesse experimentado eventual prejuízo, para configurar o dever de indenizar, faz-se necessária a existência do nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa, o que não existiu, na medida em que o suposto dano (interrupção de energia) ocorreu em razão da omissão da consumidora, quando do inadimplemento de suas faturas.

Enfatiza que, por todos os prismas que se analisa a questão, resta devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito, causado direta ou indiretamente pela ré, bem como inexistente está o nexo causal, não devendo haver a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a minoração da indenização por danos morais e a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé (Id. 163552344).

Por sua vez, os
requerentes/apelantes
suscitam o afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora (Rosângela), vez que ela se enquadra na condição de consumidora, pois a mesma foi diretamente atingida pelo evento danoso, sendo parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

Também alegam que a sentença recorrida não merece subsistir, na medida em que requerem a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada parte, razão pela qual, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença (Id.163552347).

Ao autores-apelados ofertaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da concessionária, requerendo a condenação da Energisa ao pagamento de honorários sucumbência na fase recursal, nos moldes do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil (Id. 163552349)

A requerida-apelada apresentou as contrarrazões, arguindo em preliminar sobre a impugnação à justiça gratuita concedida aos autores, bem como a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação ofertado pelos autores (Id. 163555651).

Houve o recolhimento do preparo pela concessionária de energia elétrica (Id. 164150154) e a parte autora deixou de recolher o preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 164149178.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A priori
, a concessionária, em sede de contrarrazões, impugnou a justiça gratuita concedida aos autores, sob o argumento de que possuem condições de arcarem com as custas e honorários advocatícios, contudo, sem razão a apelada.

Isso porque, pelo que se observa dos autos, restou comprovada a hipossuficiência dos autores, uma vez que reduziu de maneira considerável a condição financeira dos recorrentes, pois além do nascimento da filha (Id. 163552291), a autora(Rosângela) para que pudesse se manter em solo cuiabano, ao lado de seu marido e filha, necessitou requerer ao Estado do MS, Licença para Trato de Interesse Particular (TIP), estando assim desde 21/07/2021, situação em que não recebe remuneração, conforme publicação oficial do documento de Id. 163552294, reduzindo a capacidade econômica dos autores, razão pela qual, o juízo primevo concedeu a justiça gratuita no Id. 163552296, logo, merece ser afastada a impugnação à justiça gratuita.

Ademais, não há falar em
violação ao princípio da dialeticidade
, visto que os autores-apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Com relação a arguição dos autores/apelantes de que merece ser afastada a preliminar de
ilegitimidade ativa
da parte autora (Rosângela), sem razão os recorrentes, isso porque, como bem consignou o sentenciante, “
o caso em exame revela vício do serviço, conforme o art. 18 do CDC, pois se questiona corte indevido de energia. Não se trata de acidente de consumo. Nesses casos, o titular do serviço é a verdadeira vítima de consumo, uma vez que teve a sua legítima expectativa frustrado”,
devendo ser mantido no polo ativo apenas o titular da unidade, no caso o autor/apelante Flávio.

Desta forma, manifesta é a ilegitimidade ativa da autora (Rosângela), devendo ser mantida a sentença no ponto.

Quanto ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que os autores ajuizaram ação de indenização por danos morais em desfavor da Energisa S/A, aduzindo, em síntese, que foram surpreendidos por uma

interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica no apartamento onde residem, seja em razão das faturas passadas estarem quitadas, seja em razão de terem acabado de retornar de Campo Grande/MS, por volta das 22h47 do dia 24 de setembro de 2018, conforme passagem aérea anexa, como também pela ausência de prévia notificação da concessionária requerida, razão pela qual requer a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada autor.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que, em sede preliminar, reconheceu a ilegitimidade ativa quanto a autora Rosângela e, no mérito,
julgou procedentes os pedidos iniciais condenando a requerida ao
pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformadas, ambas as partes recorrem, sendo o apelo da concessionária visando a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a minoração da indenização por danos morais e a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, os autores pleiteiam a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada parte, razão pela qual, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença (Id.163552347).

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, vez que os reclamantes não possuíam pendências com a requerida a ensejar a suspensão dos serviços.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Pretende a parte autora ser indenizada pelos danos morais que alega ter sofrido em decorrência da suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora no. 1113211-5.

A Requerida, por sua vez, alega que não há registro de Ordem de Serviço ou de desligamento/religamento no histórico da requerente, ora cliente, de modo que não há como alegar que houve suspensão indevida, uma vez que nunca houve suspensão.

Verifica-se dos presentes autos que no dia 24/09/2018 a Requerida procedeu com a suspensão no fornecimento de energia na residência do Autor, conforme vídeos de id. 39541384 e seguintes.

Os autores alegam ter sofrido danos em decorrência de corte no fornecimento de energia elétrica, cuja responsabilidade atribui à Requerida.

(...)

No caso em tela, através da documentação carreada aos autos, é possível constatar que houve a suspensão do fornecimento de energia no dia 24/09/2018, sem qualquer inadimplência.

(...)

De igual forma, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, prevê a interrupção da prestação do serviço em caso de inadimplemento (art. 140, § 3o, II).

Sendo assim, resta claro que o fornecimento de serviço público essencial pode ser interrompido no caso de não pagamento das contas pelo usuário.

Entretanto, é cediço que, para cortar o fornecimento de energia elétrica, uma notificação prévia deve ser enviada ao consumidor, não bastando apenas aviso na fatura de que existem débitos em aberto.

Com efeito, não vislumbro nos autos notificação prévia e específica do corte de energia elétrica, o que caracteriza dano moral sofrido pelos autores.

Desse modo, resta configurado no presente caso a irregularidade na prestação dos serviços da concessionária de serviços públicos, ora Requerida, motivo pelo que cabível é a condenação por dano moral, o qual na espécie consubstancia-se na modalidade in re ipsa, decorrente do ato ilícito praticado pela Requerida”.

Logo, pelo que se observa dos autos, a requerida não comprovou a inadimplência dos autores a ensejar a legítima suspensão do fornecimento de energia, ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Aliado a isso, observa-se dos autos, conforme bem mensurado pelos autores no Boletim de Ocorrências anexado no Id. 163553107, houve o primeiro corte de energia no dia 19.09.2018, e após constatarem a falha, a equipe da requerida procedeu o religamento da energia na unidade consumidora dos reclamantes, sendo que, ao retornarem de viagem à Campo Grande, no dia 24.09.2018, houve o segundo corte de fornecimento de energia elétrica, em menos de 1 semana, o que motivou os autores a registraram também uma reclamação no Reclame Aqui (Id. 163553108), bem como a enviar e-mail à requerida requerendo providências urgentes.

Diante disso, registro que restou devidamente configurada a falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica, que ocasionou transtornos ao demandante ao cortar o fornecimento de energia elétrica em sua residência, por duas vezes, de forma indevida, ensejando o dano moral
in re ipsa
passível de indenização.

A propósito, não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA –
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral
.”
(TJ-MT 10043402020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020).

Uma vez configurado o dever de indenizar, resta analisar o
quantum
a ser arbitrado, vez que
não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que razão assiste à parte autora, vez que cabível a majoração do
quantum
indenizatório para 15.000,00 (quinze mil reais), vez que é razoável e proporcional ao transtorno vivenciado, sobretudo diante da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, por duas vezes, de forma reiterada, em menos de 1 semana.

E por consequência lógica, restando mantida a condenação da requerida pelos danos morais, notadamente por restar comprovada a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica pela concessionária recorrente, é que se torna totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar amparo nas hipóteses taxativas do art. 80, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA, E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023